Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712297-62.2019.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA., INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: MÁRCIA EMIKO FUSHIKI, DEJAIR JOSE BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo necessária a propositura de ação para ver o direito da promitente-compradora em ter o imóvel registrado em seu nome no Cartório de Imóveis, a parte adversa, independentemente de resistência nos autos, deve arcar com a sucumbência processual. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do CPC, sustentando que os autos foram extintos sem resolução do mérito, ante à perda superveniente do objeto pleiteado, uma vez que a parte recorrida já havia baixado a hipoteca gravada e, portanto, pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ficar por conta de quem deu causa à demanda. Afirma que não deu causa à lide, por isso não é parte legítima para ser condenada por sucumbência. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “A partir da análise detida dos autos, é possível perceber que somente após a instauração do processo, com a devida citação das rés, é que a autora conseguiu a autorização de escritura e a parte ré efetuou a baixa da hipoteca. Dessa forma, deve permanecer incólume a sentença recorrida no que concerne à distribuição dos ônus da sucumbência, dada a observância ao princípio da causalidade” (ID 15492490). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VERIFICAÇÃO DE QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação dos ônus sucumbenciais, consta do acórdão embargado a impossibilidade de revisão do tema na via especial, porque a aferição de quem deu causa à instauração da demanda exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Logo, aplica-se o entendimento consolidado de que não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro não conhece do Recurso Especial, deixando de enfrentar a tese meritória, em razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal, conforme orientação da Súmula 315/STJ. 4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 578.710/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 24/6/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025